Tribunal: TJES
Processo: 5000702-52.2022.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000702-52.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO WOMOKA e outros
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000702-52.2022.8.08.0045

RECORRENTES: PAULO WOMOKA e MARLY LUCIA CORBELARI WOMOKA

RECORRIDO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TAXA DE ESGOTO. PEDIDO ILÍQUIDO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por

PAULO WOMOKA
e
MARLY LUCIA CORBELARI WOMOKA

em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN,
aduzindo os requerentes, por meio do
jus postulandi
, que são proprietários de um imóvel localizado na Av. Rotary Clube, 284, Santa Helena, São Gabriel da Palha-ES, sendo que pagam pelo serviço de esgoto há anos, no entanto, o mesmo somente foi disponibilizado em 2022. Buscam, assim, a restituição dos valores pagos, além de danos morais.

Em contestação (ID 11003328), a requerida informa que o pedido de restituição dos valores foi negado administrativamente, considerando que o esgoto do imóvel está interligado diretamente à rede coletora.

A sentença (ID 11003586) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isso posto, com base no artigo 38, da Lei 9.099/95, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito
”.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 11003588), por meio da Defensoria Pública, informando ser possível liquidar a sentença posteriormente.

A demandada apresentou contrarrazões (ID 11003597), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, a r. sentença é irretocável. Observo dos autos que o pedido formulado pelos autores é bastante genérico, pois se refere a
“restituição das taxas de esgoto cobradas todos os meses indevidamente em sua conta (...)”
. Ora, não é possível proferir sentença ilíquida em sede de juizado especial, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95.

Além disso, a mera juntada de algumas faturas não torna o pedido líquido, conquanto não refletem a pretensão real dos requerentes ao longo dos anos. Assim, correta a extinção do feito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)